Tribunal: TJES
Processo: 5018958-68.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-03-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5018958-68.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ODONTOPREV S.A. e outros
RECORRIDO: CLAUDIA PEREIRA ROCHA
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5018958-68.2021.8.08.0048

RECTE.: ODONTOPREV S/A

RECDO.: CLÁUDIA PEREIRA ROCHA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DRA. LETICIA PIMENTEL

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO ODONTOLÓGICO. RESSARCIMENTO DE DESPESAS. EXIGÊNCIA ABUSIVA. REEMBOLSO AUTORIZADO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Tese de parte autora
: A requerente ajuizou Ação Indenizatória informando que em 2019 contratou o plano Bradesco Dental Exclusive Plus, que permitia a contratação de profissionais particulares com posterior reembolso. Destaca ter realizado um procedimento odontológico junto à clínica Athome Odontologia, no valor total de R$ 40.760,00 (quarenta mil, setecentos e sessenta reais), cujo reembolso foi negado pela requerida ao argumento de não ter apresentado o comprovante de pagamento via PIX, cópia de cheque ou de fatura de cartão de crédito. Busca, assim, o ressarcimento da referida importância, além de danos morais. Apresentou contrarrazões no ID 3705680.
2. Tese da parte requerida
: Em defesa, sustenta que o reembolso foi negado unicamente pelo fato de a autora não ter apresentado o comprovante de pagamento dos serviços realizados. Apresentou recurso inominado no ID 3705674.
3. Sentença
: “Ante todo o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão autoral, condenando a rés, solidariamente, a efetuar o reembolso do tratamento odontológico realizado pela requerente, de acordo com a Tabela de Procedimentos e Reembolso (TPRE), prevista contratualmente. Declaro, pois, extinta a presente relação jurídica processual, com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC/15”.
4. Fundamentação
: Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo. O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação. Milita, por conseguinte, em favor da recorrida, os benefícios da inversão do ônus da prova, na forma do inciso VIII, do art. 6º, da Lei nº 8.078/90 (CDC). A meu ver, a r. sentença é irretocável. Conforme bem relatado pelo magistrado de piso, infere-se do contrato firmado entre as partes (serviços odontológicos) que o usuário teria direito ao reembolso das despesas conforme a Tabela de Procedimentos Cobertos e de Reembolso (TPRE), com apresentação do recebido ou nota fiscal, nome do beneficiário atendido, nome do titular ou responsável pelo contrato, valor unitário dos procedimentos em moeda corrente, laudo descrito do atendimento realizado e data de realização do evento (cláusulas 12.3 e 12.4, ID’s 3705634 e 3705635). Ora, por simples análise perfunctória observa-se que em nenhum momento consta a obrigatoriedade de apresentar o comprovante de pagamento dos serviços (PIX, cópia do cheque ou da fatura de cartão de crédito). Basta, conforme expressa previsão contratual, a apresentação do recibo ou nota fiscal dos serviços, o que foi atendido pela autora (ID 3705582). Assim, a exigência mostra-se abusiva e fere, fatalmente, as normas insertas no diploma consumerista, mais precisamente art. 51, II e IV. Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.
5. Dispositivo
: Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a r. sentença intocada pelos seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios que fixo em 20% sob o valor da condenação. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.